Tribunal: TJDFT
Processo: 0703321-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. HABILITAÇÃO. HERDEIROS. PRECATÓRIO JÁ EXPEDIDO E AUTUADO. COMPETÊNCIA. PORTARIA CONJUNTA 18 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que decidiu que a competência para a análise da habilitação de herdeiros relativa à precatório já expedido e autuado é do Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do TJDFT, conforme art. 10 da Portaria Conjunta no 17/2006, alterada pela Portaria Conjunta no 91/2017.
2. Contudo, essa portaria foi revogada pela Portaria Conjunta 18 de 18 de Fevereiro de 2022, prevalecendo o entendimento da Resolução CNJ 303/2019, segundo a qual competirá ao juízo da execução decidir a respeito da sucessão processual nos casos de falecimento.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão interlocutória reformada.